Tribunal: TJMT
Processo: 1003254-03.2022.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003254-03.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 138.946.176-91 (RECORRIDO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1003254-03.2022.8.11.0004 – Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

RECORRENTE: OI S/A.

RECORRIDO: LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

RECLAMAÇÃO CÍVEL – TELEFONIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA
–
TELAS SISTEMICAS
–
DANO MORAL – AFASTADO – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR –
SÚMULA 385 DO STJ
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A preexistência de legítima negativação anterior em nome do consumidor afasta
a ocorrência de dano moral indenizável,
nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito
R$ 201,02 – 05/11/2021,
bem como condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de danos morais,

em decorrência da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Ausência de conduta ilícita.

2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Do Prequestionamento.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Ausência de conduta ilícita.

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser rejeitada, uma vez que, ficou evidenciada nos autos indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito
R$ 201,02 – 05/11/2021,
inexistente, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

2.

Ausência de provas do alegado dano moral
.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Desse modo, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida (
Telas sistêmicas, faturas e relatórios
), ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Entretanto, no caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema
BOA Vista-SPC Carta No HA0323023832
observo que a parte recorrida possui duas inscrições anteriores à inscrição realizada pela empresa recorrente
(AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA – R$ 68,74 – exibição em 18/05/2021 e exclusão em 31/01/2022; PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO – R$ 138,66 – exibição em 30/06/2021 e exclusão em 31/05/2022),

sem notícia nos autos que as mesmas sejam ilegítimas
, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo I. Juiz sentenciante, todavia, entendo que a parte recorrida não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexiste legítima negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

4. Do Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
Julgar Improcedente

o pedido de indenização por supostos danos morais
sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se, quanto ao mais, à sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023